Tribunal: TJMT
Processo: 1008886-89.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008886-89.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 474.839.621-00 (EMBARGADO), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008886-89.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO: NAIR FERREIRA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008886-89.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO: NAIR FERREIRA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para determinar a aplicação da multa diária a contar da ciência pelo Diário de Justiça Eletrônico até a data do efetivo cumprimento da liminar.

A embargante alega omissão da Câmara sobre o argumento de a multa cominatória consistir em inovação recursal, bem como erro ao reputar como data da ciência inequívoca a da publicação no DJE, pois ainda não tinha ocorrido a angularização processual.

Diz que o acórdão é omisso também no que concerne ao entendimento do STJ sobre a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa, por força da Súmula 410.

Subsidiariamente, aduz que, ainda que se tenha por válida a intimação certificada no feito, deve ser considerada a data da sua juntada (05/12/2017).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008886-89.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO: NAIR FERREIRA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão ora impugnado foi proferido nestes termos:

“Em 01/12/2017 foi deferida a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento cirúrgico sob pena de multa diária de R$500,00, deferido o benefício da justiça gratuita e invertido o ônus da prova (Id. 92695955).

Contudo, em 05/12/2017 foi anexada certidão positiva de citação estranha ao processo, já que traz nome e endereço diversos dos dados constantes no mandado de citação.

Contra referida decisão a apelada interpôs em 22/01/2018 o Agravo de Instrumento n. 1000373-07.2018.8.11.0000 sob a alegação de que a medida de urgência já teria sido cumprida, e colacionou à lide telegramas datados de 06/12/2017 enviados à autora e ao hospital com informação sobre os preparativos para a realização da intervenção cirúrgica (Id. 92695969).

Esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao aludido Recurso sob o fundamento de validade da multa aplicada, uma vez que demonstrado o não acatamento da obrigação em virtude da insurgência quanto ao prazo exíguo.

A Seguradora opôs Embargos de Declaração em que questionou apenas o termo inicial dos juros.

(...)
Por outro lado
,
a apelante
ressalta que o juízo de origem não enfrentou a questão da multa cominatória estipulada em R$500,00, importância essa mantida liminarmente no Tribunal de Justiça e que resultou em R$7.000,00 ante a demora no atendimento à ordem judicial.

Nas contrarrazões, a ré suscita que, nesse ponto, trata-se de inovação recursal, pois não houve impugnação anterior. Afirma também o não preenchimento das condições necessárias para essa cobrança, já que a certidão de citação para o cumprimento liminar da obrigação contém nome e endereço estranhos ao processo.

De fato, a sentença não se reportou à multa.

Embora a apelada argumente que não foi intimada, no Diário de Justiça Eletrônico n. 10151/2017, de 04/12/2017, foi disponibilizada a decisão que deferiu a tutela de urgência. Por conseguinte, tinha ciência inequívoca da obrigação, tanto assim que interpôs Agravo de Instrumento.

E mais, nos telegramas que anexou em 06/12/2017, ou seja, dois dias após a publicação no DJE, há a indicação “em cumprimento à liminar deferida pelo ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO, Processo nº 1008886-89.2017.8.11.0002, em favor do segurado NAIR FERREIRA DE SOUZA PINHEIRO(...).”

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 414 DA ANEEL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE REPARAR.
MULTA COMINATÓRIA
DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...)
3. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes. Ademais, o comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício de comunicação processual quando é atingida a finalidade do ato, como ocorreu no caso em apreço, já que, após proferida a decisão liminar, a concessionária ré apresentou petição aos autos, manifestando expressa ciência acerca do provimento jurisdicional.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, Apelação Cível 5500350-65.2018.8.09.0072, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, 1ª Câmara Cível, julgado em 22/02/2021, DJe de 22/02/2021).

(...) Desse modo, é devida a multa diária como meio coercitivo para a efetividade do decisum, com a prevalência do valor nela arbitrado, a incidir a partir do dia da intimação até o cumprimento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar a aplicação da multa diária nos termos constantes na decisão de Id. 92695955, a contar da ciência pelo Diário de Justiça Eletrônico, até a data do efetivo atendimento da liminar
.”

Embora aponte omissão sobre a alegada inovação recursal, a eficácia da multa cominatória foi arguida pela própria embargante por ocasião do arbitramento e confirmada no Agravo de Instrumento n. 1000373-07.2018.8.11.0000.

Portanto,
foi devidamente apreciada pelo juízo
a quo
ao deferir a tutela de urgência, mas a sentença foi omissa sobre essa questão, o que afasta o argumento de inovação nesta via
.

No tocante ao termo inicial da multa, como bem anotado no aresto, a intimação no Diário de Justiça Eletrônico, os telegramas trazidos com a informação de cumprimento à liminar deferida dois dias após a intimação e seu comparecimento espontâneo aos autos evidenciam a ciência inequívoca sobre a obrigação imposta.

Dessa forma,
não há nenhum vício a ser sanado. Todas as questões suscitadas e as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia a embargante, o que, no entanto, não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021